Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA NÃO MOTIVADO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo competente, das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud) deve observar, em cada caso, o princípio da razoabilidade, dependendo, ainda, de motivação expressa do Exequente, sob pena de onerar a máquina judiciária com providências que cabem ao autor da demanda.
2. Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova pesquisa junto aos sistemas disponíveis à Justiça (Bacenjud) quando o Exequente não demonstra qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado ou que envidou esforços na busca de outros meios aptos a garantir a satisfação de seu crédito.
3. Recurso conhecido e não provido.